Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-61.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000806-61.2020.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CRUZ Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, DIEGO FILIPE DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, afastou a ilegitimidade passiva da instituição financeira e a incompetência da Justiça Estadual, anulando a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) reconhecer a legitimidade passiva do banco, apesar da alegação de ser mero agente financeiro; (ii) manter a competência na Justiça Estadual; (iii) não considerar a cláusula de recebimento das chaves em perfeitas condições. III. Razões de decidir 3. Inexistência de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão fundamentou que, no âmbito do PMCMV vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o banco atua como agente executor e gestor, possuindo responsabilidade pela fiscalização da obra. 4. A competência permanece na Justiça Estadual por ser o embargante sociedade de economia mista e pela ausência de ente federal na lide, conforme a Súmula nº 556 do STF, de acordo com fundamentação do acórdão embargado. 5. A alegação sobre o termo de recebimento das chaves não configura vício de integração, mas tentativa de rediscussão do mérito, devendo a questão fática ser analisada pelo juízo de primeiro grau após a devida instrução processual. 6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria devidamente fundamentada, ainda que para fins de prequestionamento, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira possui legitimidade passiva por vícios de construção no PMCMV/FAR quando atua como agente executor e gestor do fundo. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração destinados à rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; STF, Súmula nº 556. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Reich, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000806-61.2020.8.05.0072, em que figura como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado(s) MARIA DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.